Tribunal: TJPA
Processo: 0806511-48.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806511-48.2022.8.14.0000

REQUERENTE: PEDRO JORGE DE FIGUEIREDO

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO RevCrim nº 0806511-48.2022.8.14.0000

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CLASSE: REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: PEDRO JORGE DE FIGUEIREDO

ADVOGADO: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES – OAB/PA 26330

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:

___________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 621, I E II DO CPP – DOSIMETRIA DA PENA CONSIDERADA EQUIVOCADA – REDIMENSIONAMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, julgar improcedente a presente ação revisional, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ............ dias do mês de ..........................de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATÓRIO

PROCESSO RevCrim nº 0806511-48.2022.8.14.0000

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CLASSE: REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: PEDRO JORGE DE FIGUEIREDO

ADVOGADO: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES – OAB/PA 26330

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
, proposta por
PEDRO JORGE DE FIGUEIREDO
, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0000581-63.2016.8.14.0042, pelo Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras, em que foi condenado à pena de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 213, c/c artigo 224, “a”, e artigo 213, § 1º, todos do CPB, em continuidade delitivo do artigo 71 e concurso material previsto no artigo 69, também do Código Repressivo.

A sentença condenatória foi confirmada nesta instância por meio de Acórdão da lavra da 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal.

Liminarmente foi deferido o pedido de justiça gratuita ao requerente, observado também a juntado de certidão de trânsito do ato impugnado.

O requerente na revisional alega, dentre os seus argumentos,
que a d
osimetria da pena foi calculada de forma equivocada, pois, tanto em relação à vítima MARIAN ALCANTARA DE FIGUEIREDO, quanto a ofendida MISSILENE ALCANTARA DE FIGUEIREDO, a lei penal a ser aplicada deveria ser a norma vigente antes da entrada em vigor da Lei nº 12.015/09, que aumentou as sanções aplicadas aos crimes de estupro, bem como a condenação deveria ser fixada no patamar mínimo legal, por serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao peticionante.

Por tais razões, pediu a procedência da Revisão Criminal a fim de cassar e redimensionar a sentença rescindenda.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da revisão.

É o Relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Verifico que o Peticionário busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas à dosimetria das penas dos crimes de estupro praticados contra vítimas diversas, que assevera o requerente, terem sido calculadas erroneamente, cingiram-se a repisar pontos já debatidos e derrubados, tanto pela sentença de primeiro grau, quanto em sede de recurso, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 213 C/C COM ARTIGO 224, “a” E ARTIGO 213, §1º, AMBOS DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA. 1. Absolvição ante a insuficiência probatória:
vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos. 2.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Observa-se que, no julgado colacionado, a 3ª Turma de Direito Penal, diante da prova construída, concluiu pela existência de elementos aptos a legitimar a tese acusatória, uma vez comprovada a autoria delitiva no conjunto probatório dos autos, verificando-se que o peticionante afrontou a dosimetria da pena naquele momento.

Para tanto, faz-se necessário trazer o olhar para a dosagem penal da sentença condenatória, em que se vê que o Magistrado “a quo”, aplicou de forma satisfatória a sanção, não merecendo reparos, vez que fundamentada de forma idônea, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolaram o previsto no tipo penal, não havendo assim qualquer nulidade a ser sanada em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão da dosimetria da pena quando flagrante erro judiciário, não é o caso dos autos, pelo que a irresignação do revisionando não se encaixa nas hipóteses previstas para a revisão criminal, capituladas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:

“EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS CRIMES DE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART.213, “CAPUT” E ART.148, § 1º, V, TODOS DO CPB). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP.
2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e IMPROVIDA. (TJPA - 5918823, 5918823, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-11) (grifos e negritos meus)

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CRIMES COMETIDOS ANTES DO REGRAMENTO DA LEI Nº 12.015/2009. SUJEIÇÃO À NORMA ANTERIOR MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E NESTA, JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1 - É cabível a desconstituição da coisa julgada penal somente nas excepcionais hipóteses previstas, taxativamente, no art. 621 do CPP. 1.2 -
A revisão criminal não se presta à mera reapreciação da prova e argumentos já exaustivamente julgados por este e. Tribunal, exigindo-se, que o requerente apresente elementos probatórios novos que possam alterar a decisão combatida, o que não ocorreu in casu
. 2 - Os crimes foram praticados contra diversas menores, de forma continuada em relação a cada uma, de sorte que, mesmo aqueles que tiveram início no ano de 2009 submetem-se ao regramento da lei nº 12.015/2009, uma vez que as práticas cessaram quando esta lei já estava em vigor (súmula 711 do Supremo Tribunal Federal). 3 - Ação de revisão criminal conhecida em parte e nesta, julgada improcedente. Decisão unânime. (TJPA - 2020.00948798-32, 212.757, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-16, Publicado em 2020-07-06) (grifos e negritos meus)

Ademais, na hipótese, nenhuma prova ou fatos novos foram arguidos pela defesa que justificassem a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da ação penal e do recurso de apelação, que concluiu pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, no que se refere à autoria, materialidade delitiva e dosimetria da pena.

É incabível, portanto, utilizar tal instituto como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal, e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o art. 621, inciso I e II do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos ou se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos), até porque a pena do revisionando não ficou demasiadamente afastada do mínimo legal, matéria já analisada em primeira e segunda instância desta Corte.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, julgo improcedente a presente Revisão Criminal.

É como voto.

Belém do Pará, ......... de .........................de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 18/10/2022